Tribunal: TJSP
Processo: 1004752-38.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta contra a locatária e os fiadores - Sentença de procedência - Apelos dos réus - Pedido de justiça gratuita formulado por uma das rés deferido - Preliminar de ilegitimidade passiva dos fiadores rejeitada - Previsão contratual de persistência da fiança até a efetiva restituição das chaves - Renúncia

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta contra a locatária e os fiadores - Sentença de procedência - Apelos dos réus - Pedido de justiça gratuita formulado por uma das rés deferido - Preliminar de ilegitimidade passiva dos fiadores rejeitada - Previsão contratual de persistência da fiança até a efetiva restituição das chaves - Renúncia à faculdade de exoneração da fiança prevista no artigo 835 do Código Civil - Prevalecimento da garantia pessoal até a entrega das chaves do imóvel - Abono por pontualidade - Multa pelo inadimplemento disfarçada - Impossibilidade de cumulação com multa moratória que tenha como causa de incidência o mesmo fato gerador - Situação reconhecida como bis in idem, porém, não caracterizada no caso concreto - Pretensão de atualização do valor do aluguel pelo IGPM - Concordância da locatária - Sentença mantida - Apelação da locatária desprovida, acolhida em parte a dos fiadores, apenas para deferir a justiça gratuita a um deles